Tribunal: TJMT
Processo: 0001915-28.1993.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001915-28.1993.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS LTDA - ME - CNPJ: 03.112.018/0001-73 (APELANTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PARAISO II (APELADO), REGINA MARIA DE MORAES - CPF: 109.037.801-78 (ADVOGADO), CLOVIS POMPEU DE BARROS - CPF: 001.911.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIR HELENA POMPEO DE BARROS - CPF: 496.005.321-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ PEIXOTO DE CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA SOUZA ROSA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRIO DIAS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JÂNIO MAURO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ FRANCISCO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO ANTÔNIO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLOVIS POMPEU DE BARROS - CPF: 001.911.911-91 (APELADO), NADIR HELENA POMPEO DE BARROS - CPF: 496.005.321-68 (APELADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL POSTERIORMENTE EXPROPRIADO PARA FINS SOCIAIS. ATUAL BAIRRO DA CAPITAL. INTERESSE COLETIVO. SÓCIO DA EMPRESA QUE RECEBEU PARTE DE INDENIZAÇÃO. DEMAIS VALORES SENDO BUSCADOS EM AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. PERDA DO INTERESSE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO MANTIDA NESTE PONTO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. PRETENSÃO DA PARTE AUTORA QUE ERA LEGÍTIMA. INVERSÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Com a desapropriação, resulta ao autor/apelante o direito à indenização, que já é buscada em ação própria, não lhe cabendo pleitear a reintegração de posse de imóvel considerado de interesse social e que aloca milhares de pessoas (bairro).

2-
"[...] impossível imputar à parte autora os ônus da sucumbência se quando do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, era fundada a pretensão, e a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por motivo superveniente que não lhe possa ser atribuído" (
REsp 687.065/RJ
, rel. Min.
Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, j. 6-12-2005).
”
(STJ - AREsp: 2186284, Relator: HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: 14/09/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001915-28.1993.8.11.0041

APELANTE: EMPRESA RURAL QUATRO IRMÃOS LTDA - ME

APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PARAÍSO II
E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
EMPRESA RURAL QUATRO IRMÃOS LTDA - ME
contra sentença em Ação de reintegração de posse com pedido liminar n. 0001915-28.1993.8.11.0041 - 115467 - 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, em que se extinguiu o feito sem resolução de mérito pela ausência de interesse (id. 137112846).

A parte apelante afirma que “
não foi a ora Apelante, nem tampouco o Estado de Mato Grosso que agiram, ou se omitiram, a operar esbulho possessório contra a área em questão, a qual se proliferou e se consolidou diante da negativa de concessão da justa liminar de reintegração de posse de força nova, EFETIVAMENTE JUDICIALIZADA EM 16/02/1992
.”

Declara que “
a extinção da presente demanda com base em tais fundamentos (inciso VI, art. 485, do CPC, corroborado a posterior desapropriação), ESTÁ FLAGRANTEMENTE CONTRARIA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS À PROPRIEDADE E AO ACESSO AO JUDICIÁRIO, INCISOS XXII e XXXV, DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, MOTIVO PELO QUAL SE REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA, RETORNANDO O FEITO AO SEU REGULAR ANDAMENTO COM VISTAS À INSTRUÇÃO E, POSTERIORMENTE, AO JULGAMENTO DO MÉRITO
.”

Expõe que “
A DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA VINDICADA É POSTERIOR À JUDICIALIZAÇÃO DA POSSESSÓRIA, ISTO É, SUPERVENIENTE E POR ATO DE 3o - ESTADO DE MATO GROSSO. Destarte, considerando-se que o fato fundamental à extinção da ação é superveniente (1994) e absolutamente alheio à intenção e interesse processual da Apelante, manifestado anteriormente (1993), CARACTERIZA-SE A ABERRAÇÃO DA AUTORA AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, ESPECIALMENTE A AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, RAZÃO PELA QUAL REQUER SEJA REFORMADA O PRESENTE ABSURDO EM QUESTÃO, EXCLUINDO-SE A REFERIDA CONDENAÇÃO
.”

Aduz que “
ATÉ A PRESENTE DATA O PAGAMENTO DA ÁREA DE 67,1396 HECTARES, ENCONTRA-SE INADIMPLIDO PREJUDICANDO O DIREITO DO ENTE PÚBLICO DE IMITIR-SE NA POSSE, assim como, garantindo o direito do autor de resguardar a sua posse legítima da área de 67,1396 hectares de propriedade da Autora em comento até haja o devido ressarcimento do Ente Público Expropriante.
”

Sustenta que “
a imissão provisória em imóvel expropriando somente é possível mediante prévio depósito do valor apurado em avaliação judicial provisória. Desta forma, a ausência de depósito prévio vem causando enormes aos expropriados evidenciado pela interpretação teleológica do artigo 33, § 2o, do DL no 3.365/41.
”

Diz que “
a imissão na posse foi realizada por meio de decreto expropriatório, com a efetividade do depósito prévio negligenciada pelo Ente Público Expropriante, tendo em vista que até o presente momento o Estado está pendente para com a Requerente
.”

Fala que “
o objeto da presente Apelação foi ajuizado em 1993 até hoje pendente de termo, o decreto expropriatório é do ano de 1994 e, restando evidenciada a OFENSA À GARANTIA DA PRÉVIA E JUSTA INDENIZAÇÃO, NA MEDIDA EM QUE NENHUM VALOR FORA EFETIVADO A TÍTULO DE DEPOSITO PRÉVIO NESSE ÍNTERIM, assim como, via de consequência, mantendo incólume o direito da Autora de defender a posse da área em questão
”.

Argumenta que “
nunca deu causa à presente demanda, devendo assim, deixar de ser responsabilizado pelo ônus sucumbenciais
”

Em suma, requer o “
PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO PARA REVOGAR integralmente o decisum obliterado, determinando o retorno do feito à instância originária para o seu devido processamento, instrução e sentenciamento de mérito, tendo em vista a legitimidade da Apelante para defender a posse da área objeto núcleo da lide, diante da AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO DO DEPÓSITO PRÉVIO do Ente Pública Expropriante, Inadimplemento que mantem a legitimidade e o interesse da parte na defesa de sua posse” ou que se “APLIQUE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA A ABSTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DA SUCUMBÊNCIA, impostos na R. Sentença ora Recorrida, via de consequência, cancelando a condenação de honorários sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) indevidamente imposta à outrora Autora
” (id. 137112859).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 192859667).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, é pelo desprovimento do recurso (id. 199291679).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
EMPRESA RURAL QUATRO IRMÃOS LTDA - ME
contra sentença em Ação de reintegração de posse com pedido liminar n. 0001915-28.1993.8.11.0041 - 115467 - 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, em que se extinguiu o feito sem resolução de mérito pela ausência de interesse (id. 137112846).

O fundamento da extinção sem mérito é que a área em litígio foi objeto de desapropriação mediante decreto expropriatório das matrículas objeto da lide e pela existência de ação de cobrança pela parte apelante em relação a uma área maior, de 67,1396ha.

Esta perda da posse por ato de desapropriação é de 1994, sendo que a opção da empresa apelante foi de receber o montante, tanto que não nega seu interesse neste ponto (entregar em desapropriação), mas diz que seu direito de posse deveria ser preservado até que sejam integralmente pagos os valores da indenização.

Isto porque, alega que não recebeu a totalidade da indenização, o que lhe garantiria a posse do imóvel, pedindo, assim, que o feito retorne para prosseguimento.

Ocorre que a pretensão de reintegração de posse fica realmente prejudicada, pois, conforme destacado na sentença, “
a área transformou-se num dos bairros populares de Cuiabá, sendo que há verdadeira impossibilidade de reintegração de posse na hipótese. O próprio Município vem promovendo a regularização fundiária dos bairros que ali se formaram, com a entrega de títulos de propriedades dos lotes, restando à parte autora tão somente o direito de recebimento da indenização do equivalente (o que já é objeto da lide supracitada)
.”

Fala-se do Bairro Novo Paraíso II, ou seja, a pretensão do apelante é de reintegração de posse de um bairro inteiro, em área já expropriada pelo poder público, pendente de pagamento de parte da indenização.

O pleito é objeto da Ação 29162-80.2013.8.11.0041 (id. 27621954), em que se pede a indenização por desapropriação.

Parte da área total requisitada na inicial já foi objeto de indenização paga a Clóvis Pompeu de Barros, em mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) (id. 27611952), sendo que, intimada a informar a situação do imóvel, a apelante omitiu a existência da ação de cobrança 29162-80.2013.8.11.0041, o que foi aferido pelo MP em primeiro grau, em diligência.

Assim, não pode a parte apelante requerer, neste feito, a reintegração de posse de imóvel já considerado como de interesse social para efeito de desapropriação, diante do eminente interesse coletivo exposto sobre a área, que se tornou um bairro da Capital, contendo cerca de 2000 (duas mil pessoas) residindo, ainda mais quando já tramita pleito indenizatório em seu favor, quando, mais cedo ou mais tarde, será recompensado.

Conforme noticiado na sentença, e não combatido no recurso, os moradores do bairro estão recebendo suas devidas escrituras em relação às suas respectivas áreas de posse, que já perfaz mais de 20 anos, de modo que, considerando a quantidade de pessoas, o fim a que se destinou a área, os fins sociais aplicados, bem como a intenção de percebimento do valor indenizatório pela apelante, tanto que um de seus sócios já recebeu cerca de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) de indenização e ainda tramita processo para recebimento de mais valores, a sentença pela perda do interesse deve ser mantida.

Com a desapropriação, resulta ao autor/apelante o direito à indenização, que já é buscada em ação própria, não lhe cabendo pleitear a reintegração de posse de imóvel considerado de interesse social e que aloca milhares de pessoas (bairro).

Menciono casos análogos, de impossibilidade de reintegração de posse:

“
REEXAME NECESSÁRIO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OCUPAÇÃO DE BEM IMÓVEL PELO PODER PÚBLICO – CONVERSÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR EXPROPRIAÇÃO INDIRETA - Pretensão da autora voltada à proteção de seu status possessionis sobre a área individualizada na peça vestibular e objeto de esbulho por parte do Município – Conversão ex officio de ação de reintegração de posse em ação indenizatória por desapropriação indireta – Admissibilidade – Elementos de prova carreados aos autos que demonstram a destinação pública do bem usurpado, considerando que
a Municipalidade anexou a parte da área pertencente à requerente para realizar obras de pavimentação e calçamento, já finalizadas
-
Constatada, no caso concreto, a impossibilidade de devolução da posse à proprietária,
correta a conversão operada na espécie, resguardando-se para a fase de liquidação a fixação do valor devido pela incorporação do imóvel ao patrimônio municipal - Sentença de procedência mantida – Reexame necessário não provido
.” (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10013062520188260529 SP 1001306-25.2018.8.26.0529, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 26/05/2020, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. BREVE MENÇÃO À OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO REJEITADA. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL No 20.671/70. POSSE DO ENTE PÚBLICO SOBRE A FAIXA DE DOMÍNIO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO DIRETA. IRRELEVÂNCIA. CONSTRUÇÃO DA RODOVIA QUE CORRESPONDE À DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DA FAIXA DE DOMÍNIO. POSSE QUE TAMBÉM DECORRE DA PRÓPRIA NATUREZA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DA FAIXA NÃO-EDIFICÁVEL QUE, POR FORÇA DE LEI, CONSTITUI VERDADEIRA LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA À PROPRIEDADE PARTICULAR. OCUPAÇÃO IRREGULAR DA FAIXA DE DOMÍNIO DE BEM PÚBLICO. FATO INCONTROVERSO. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE PREENCHIDOS.
INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DIREITO A SER BUSCADO VIA AÇÃO PRÓPRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO”
(TJ-PR - APL: 00018999720168160148 PR 0001899-97.2016.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 27/03/2019, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2019).

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVIABILIDADE. BEM AFETADO AO SERVIÇO PÚBLICO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONVERSÃO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. Trata-se de ação reintegratória ajuizada contra a Comlurb/RJ com a finalidade de recuperar a posse de imóveis contratualmente cedidos ao ente da administração indireta por tempo determinado. 3.
A instância ordinária atestou que os imóveis estão afetados ao serviço público - servindo de aterro sanitário -, sendo, portanto, inviável a pretensão reintegratória
. 4.
Com a ocupação e a destinação do bem ao serviço público fica caracterizada a desapropriação indireta, remanescendo ao autor a buscar da indenização por danos, que no caso envolve responsabilidade de cunho contratual e extracontratual
. 5. A jurisprudência desta Eg. Corte e do STF, com fundamento nos princípios da economia e celeridade além da tutela das obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa certa distinta de dinheiro, consagrou a orientação de que é possível que a ação reintegratória seja convertida em ação de indenização por desapropriação indireta. 6. Na espécie, havendo pedido, é possível que a ação reintegratória seja convertida em ação de indenização em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais. 7. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 1060924 RJ 2008/0113189-7, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 11/11/2009).

Acerca da sucumbência, entendo que, de fato, quando do ajuizamento da ação, ainda existia interesse no pleito reintegratório, pois a ação foi intentada em 1993, enquanto que o imóvel apenas foi considerado para fins sociais um ano depois, em 1994. Antes disso, existia pleno direito de reintegração de posse pela parte autora, que se valeu nos meios processuais cabíveis para reaver a posse, não atuando com uma aventura jurídica.

Apenas depois de ajuizada a ação e, também, após o comparecimento espontâneo de algumas das partes, é que a causa da extinção sem mérito do feito se originou.

Assim, pela causalidade, considerando que não havia amparo, à época, em prol da parte apelada, o caso é de inversão da sucumbência.

Neste sentido:

"[...] impossível imputar à parte autora os ônus da sucumbência se quando do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, era fundada a pretensão, e a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por motivo superveniente que não lhe possa ser atribuído" (
REsp 687.065/RJ
, rel. Min.
Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, j. 6-12-2005).
”
(STJ - AREsp: 2186284, Relator: HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: 14/09/2023)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PERDA DO OBJETO E CONSEQUENTE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA CAUSALIDADE - ART. 85, § 10, DO CPC - RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE. Se o exame da legitimidade passiva deve inevitavelmente passar pela análise da relação de direito material estabelecida entre as partes, o que, em regra, é aferido durante a instrução probatória, trata-se essa análise de matéria de mérito, devendo ser analisada com base na teoria da asserção"(STJ - AREsp no 925.422/SP).
A distribuição dos ônus sucumbenciais não se orienta apenas pela sucumbência das partes, mas também pelo princípio da causalidade. Aplica-se também o princípio da causalidade quanto ocorre a perda do objeto de uma demanda, nos termos do art. 85, § 10 do CPC. Portanto, responde pelos honorários sucumbenciais aquele que ao processo der causa: o réu, porque opção outra não foi concedida ao detentor de determinado direito, que não a de se socorrer à tutela jurisdicional; ou o autor, por propor ação inadmissível, gerando o indevido chamamento da ex adversa em juízo.

Considerando que, ao tempo do ajuizamento da demanda, a pretensão da requerente era legítima, eis que demostrada a ocupação da área litigiosa pelo requerido e seu genitor, deve o réu arcar com os ônus sucumbenciais, pois deu causa ao ingresso da demanda.
Os valores gastos pelas partes com a contratação de advogados para atuação em juízo não constituem dano material indenizável, independentemente da sucumbência verificada no caso posto a julgamento
.” (TJ-MG - AC: 10000211076732001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2021).

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA EM RAZÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O objeto dos embargos de terceiros está limitado à desconstituição da busca e apreensão do veículo determinada nos autos da ação de busca e apreensão. 2. Os embargos de terceiro perdem o objeto quando é noticiada a celebração de acordo e sua respectiva homologação, nos autos da ação que lhe deu causa. 3.
Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
. PRIMEIRO E SEGUNDO RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 00048271620168090051 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 21/10/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/10/2020).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e inverto a sucumbência.

Por ser incabível majoração em caso de parcial provimento, mantenho o percentual dos honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024